Tribunal: TJMT
Processo: 1020509-77.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020509-77.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO DAVID MORAES SANTOS - CPF: 697.920.031-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FTZ VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.280.855/0001-60 (RECORRIDO), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), REGIANY BEZERRA FALCAO - CPF: 034.045.941-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. CONTRATAÇÃO VERBAL ENTRE PARTICULARES. VÍCIOS APRESENTADOS NO BEM, LOGO APÓS A TRADIÇÃO. NECESSIDADE DE REPAROS NO MOTOR. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADO. RECUSA DA REVENDEDORA EM REPARAR O VÍCIO NO PRODUTO. MERO ABORRECIMENTO.

DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais, a vendedora de veículo usado deve ressarcir ao comprador os valores desembolsados no conserto do bem, se fora garantido a perfeita condição mecânica do automóvel no momento da venda.

A simples recusa por parte da vendedora em reparar os vícios apresentados no veículo adquirido pelo autor, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020509-77.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Regiany Bezerra Falcão

Recorrido(s):

Flavio David Moraes Santos

FTZ Veículos LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para:

I-
Decretar a ilegitimidade passiva de
FTZ VEICULOS LTDA
.

II-
Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada.

III-
Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 2.069,00 (dois mil e sessenta e nove reais) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento que objeto da compra e venda, de veículo ano/modelo 2008/2009, com mais de treze anos de uso, de tal sorte que carece de urgente reforma a conclusão de que seria impossível admitir desgaste natural de peças.

Sustenta que “
A fortiori
, supostos danos alegados pelo Recorrido correspondem a defeitos
extremamente visíveis
, como é o caso de problema de bateria (onde o carro não funciona), ou de motor de partida (onde o carro não liga), do mesmo modo que alegado defeitos em porta mala ou acionamento de vidro elétrico
. O que vai absolutamente de encontro ao conceito de vício oculto! Sendo incontroverso, diante da ausência de Impugnação, que referidas substituições de peças se deram por LIBERALIDADE DO AUTOR, em manutenção preventiva, de veículo com mais de TREZE ANOS DE USO, E MAIS DE 100 MIL KM RODADOS”.

Pois bem. No presente caso, trata-se de contrato de compra e venda verbal de veículo usado, realizada entre particulares.

Da análise dos autos, a compra e a tradição do bem, no caso, do veículo NISSAN TIIDA 18SL FLEX ano 2008/2009, ocorreu em 11/03/2022, pelo valor de R$ 22.500,00.

Em que pese às alegações da Reclamada e a ausência de vistoria prévia do comprador com um mecânico de sua confiança, verifico que foi necessária à troca da bateria do veículo em 15/03/2022, ou seja,
04 dias após a compra; troca do motor de partida em 19/03/2022 – 08 dias após a compra
e outros itens trocados relacionados com os vidros elétricos, tampa de porta malas, bobinas e velas de ignição em 14/03/2022 e 14/04/202, sendo que, no áudio de gravação da conversa juntada na inicial, a vendedora/Reclamada garantiu que o “carro é impecável, parte mecânica tudo funcionando”.

Desta forma, restou comprovado que o veículo usado adquirido pelo autor apresentou sérios problemas no motor e demais peças poucos dias após a tradição, sendo que, no momento da venda, fora garantido que a parte mecânica estava funcionando, o que não era verdade, violando a boa-fé objetiva.

É certo que qualquer pessoa que adquire um veículo usado possui expectativa de que o bem se apresente em boas condições de uso, inexistindo justificativa plausível para que, o vendedor venda ao comprador um veículo com danos no motor e na bateria, sem ao menos alerta-lo sobre a existência de tais vícios.

Assim, em razão do princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais, entendo que a Reclamada deve ressarcir ao Reclamante os valores desembolsados no conserto do veículo, a saber, o valor total de R$ 2.069,00.

Com relação a condenação de indenização a título de dano moral, a simples recusa por parte da vendedora em reparar os vícios apresentados no veículo adquirido pelo autor, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

Ademais, age com negligência o adquirente de produto usado, que realizada a compra com base em informações superficiais do vendedor, sem sequer ver pessoalmente o bem que estava sendo adquirido, até porque em se tratado de veículo usado deveria no mínimo ter solicitado a sua previa avaliação por um mecânico de confiança.

“
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

Deste modo, os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação a título de dano moral. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023